Tribunal: STF
Processo: RHC 62876
Classe: RHC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-08-02
Data de publicação: 1985-08-02

Ementa:
- COMPETÊNCIA PENAL. PREVENÇÃO. EXTORSÃO MEDIANTE
SEQUESTRO. CONDUTA QUE SE DESENVOLVEU EM VÁRIAS
COMARCAS. COMPETÊNCIA, POR PREVENÇÃO, DO JUÍZO QUE
DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DE ALGUNS INDICIADOS E
MANTEVE A PRISÃO EM FLAGRANTE DE OUTROS E NÃO DO QUE
SIMPLESMENTE AUTORIZOU INTERCEPTAÇÃO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS
NA FASE DE MERA INVESTIGAÇÃO POLICIAL. INTERPRETAÇÃO
DOS ARTIGOS 71 E 83 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. HABEAS
CORPUS DENEGADO. RECURSO DE HABEAS CORPUS IMPROVIDO.